Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-96.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020876-96.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA DE JESUS - CPF: 061.380.271-32 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DA SILVA GONCALVES - CPF: 043.420.091-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ASSISTENTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020876-96.2021.8.11.0015

APELANTE: LUCAS DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 2º DA LEI 12.850/213 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DA PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA QUEBRA DE DADOS AUTORIZADA – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – DOSIMETRIA – QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASILAR – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA NAS ESPECIFICIDADES DO CASO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL EM RAZÃO DE O RÉU INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Diante de provas substanciais que o réu integrava organização criminosa, na condição de gerente das bocas de fumo mantidas pela facção em determina região da cidade, deve ser mantida sua condenação no crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A condenação concomitante pelo crime tipificado no art. 2ª da Lei 13.850/2013, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020876-96.2021.8.11.0015

APELANTE: LUCAS DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas da Silva de Jesus, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e ao art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (tráfico de drogas e integrar organização criminosa).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido do crime de organização criminosa; 2) a pena-base do tráfico foi indevidamente exasperada e carece ser ajustada para o mínimo legal; 3) tem direito ao tráfico privilegiado, “
posto que o réu cumpre todos os requisitos legais
” (sic) (Id.
129867177 - pág. 1-9
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
131079677 - pág. 1-26
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
131495194 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1020876-96.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos delitivos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 18h10min, na estrada Débora, Comunidade Fátima, em Sinop-MT, LUCAS DA SILVA DE JESUS transportou e manteve em depósito, para fins de comercialização, 33 (trinta e três) tabletes inteiros de maconha e 01 (uma) pequena porção da mesma substância, já embaladas para a venda, que juntos somaram massa bruta total de 27.825,87g (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco gramas e oitenta e set e centigramas ), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se extrai dos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que uma pessoa conhecida como “Biro” estaria em um veículo Gol, de cor branca, chegando na cidade de Sinop com uma grande quantidade de entorpecente.

Diante disso, os policiais se deslocaram para a região indicada e avistaram um veículo com as mesmas características repassadas, razão pela qual, ante a fundada suspeita, realizaram a abordagem do indiciado LUCAS DA SILVA DE JESUS. Relatou-se que, durante a revista pessoal, encontraram grande quantidade dinheiro (R$ 2.959,00) em seu bolso. Já no veículo, localizaram 12 tabletes de maconha e 01 porção pequena da mesma substância.

Aflora dos autos que, indagado sobre os fatos, LUCAS alegou que buscou as drogas em determinada residência com uma pessoa que declinou não conhecer, oportunidade em que levou a equipe policial até o supracitado local. Os policiais então avistaram uma pessoa retirando uma mochila do interior de um veículo, o qual, ao avistar a guarnição, jogou a mochila no chão, quando caíram diversas peças de maconha de dentro da mochila, empreendendo fuga logo em seguida. Mesmo após diligências, não foi possível descortinar a identidade e paradeiro do comparsa do indiciado LUCAS. [...]
(Id. 122120235 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o Ministério Público aditou a denúncia e incluiu o crime do art. 2º da lei n. 13.850/2013 – integrar organização criminosa (Id.
122120278 - pág. 1-2).

O recurso não comporta provimento.

Na fase inquisitorial, Pedro Monteiro de Araújo descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

Que a equipe do GAP (grupo e apoio) do 11ª Batalhão de Polícia Militar de Sinop, após receber denúncia anônima que, na data de hoje, uma pessoa conhecida como Biro estaria em um veículo Gol, de cor branca, chegando na cidade com uma grande quantidade de entorpecente, e que o mesmo moraria na Comunidade Nossa Senhora de Fátima; Que diante dos fatos, a equipe policial deslocou para a região com o intuito de localizar o suspeito, sendo que em um determinado momento foi visualizado um veículo Gol, cor branca; Mediante fundada suspeita
foi realizada a abordagem e localizado no bolso do suspeito Lucas uma grande quantidade em dinheiro, R$ 2.959,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais), em busca veicular sendo localizado pelo SD PM Ryan um saco de lixo, de cor preta, contendo 12 tabletes de substância análoga à maconha, 1 (uma) porção grande da mesma substância e um rolo de plástico filme; Que o suspeito declarou que foi buscar a droga no Bairro Atenas, com uma pessoa que, segundo ele, não conhece, mas que quando chega a droga na cidade essa pessoa ‘ativa o suspeito’ Lucas para ir buscar, e que assim ocorreu na data de hoje
; Que diante dos fatos, o suspeito Lucas levou a equipe policial até a referida casa, no bairro Atenas, sendo
que ao se aproximar da residência havia uma pessoa do sexo masculino, que estava retirando uma mochila de cor preta de dentro de um veículo, este ao visualizar a viatura, o mesmo jogou a mochila ao solo, sendo que nesse momento caíram várias peças de substância análoga à maconha de dentro da mochila e o suspeito saiu correndo para a parte de trás

da residência
; Neste momento a equipe, diante das fundadas razões, adentrou à residência, porém,
não foi possível localizar o suspeito, pois o mesmo pulou o muro dos fundos da casa e saiu em rumo ignorado; Foi verificado a mochila e se tratava de 21 (vinte e um) tabletes de substância análoga à maconha;
Que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito Lucas [...]
(Id.
122120210 - pág. 8-9)
.

O depoimento de Ryan Sebastião do Espirito Santo Silva foi semelhante (Id.
122120210 - pág. 11-12)
.

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.
122120210 - pág. 14-16).

Em juízo,
Deidjan Carlos Guedes

expôs, pormenorizadamente, a ocorrência policial:

MP: Se recorda bem dos fatos?

T: Sim senhora

MP: Pode nos contar?

T: [...] eu estava de serviço na função de Comandante no fato em questão; em um serviço anterior a data dessa ocorrência, nós realizamos uma abordagem em um local, que é um bar, uma mercearia, no Bairro da Chácara São Cristóvão, que fica próximo ao bairro onde realizamos a abordagem no suspeito, nessa abordagem no bar eu fui abordado por uma pessoa, essa pessoa me
informou separadamente da equipe sobre uma pessoa chamada Biro, que frequenta esse ponto onde é comercializado entorpecente, e ela ouviu que as pessoas perguntavam para ele se ainda tinha ‘chá’ para vender, e aí ele falou: “olha, ainda não tenho, mas eu vou pegar, está para chegar para mim amanhã ou depois, vou pegar mais de dez peças e aí eu vou soltar vocês”;
esse jargão soltar é entregar a droga para os lojistas, né?,
e o lojista é o denominado, a pessoa que faz ali o tráfico, realmente ali faz as porções separadinhas, pesadas, diretamente para usuário;
então esse denunciante falou que essa pessoa denominada Biro, que trafegava em um Gol branco, passou as placas desse veículo, falou que essa pessoa tinha a função de gerencia na facção criminosa conhecida como Comando Vermelho; então essa pessoa denominada Biro pegava uma grande quantidade de entorpecente, levava até a pessoa que realmente entregava esse entorpecente diretamente para o usuário,; então, ali naquele ponto, os usuários iam, pediam a droga, o Biro estava ali e o lojista perguntou para o Biro: “preciso da droga, os usuários estão pedindo para mim” e ele falou: “alha, ainda não chegou, mas vai chegar e quando chegar eu vou voltar você,
esse denunciante ele não quis se identificar por receio de represália da própria facção criminosa; então, com essas informações... Eu particularmente já havia recebido outras denúncias de outras pessoas que são usuárias de entorpecentes relatando a respeito desse Biro, já realizei abordagem anteriormente desse Biro, porém não foi localizado nenhum tipo de irregularidade; porém, nessa data,
depois dessa denúncia, realizamos ali uma saturação nessa área a fim de localizar esse indivíduo, então, nesse dia da ocorrência estava de serviço, foi visualizado o veículo, a mesma placa, o veículo estava com os vidros abertos, eu visualizei o Biro, que eu já o conhecia de outras abordagens, de outras denuncias, então foi feita a abordagem nessa estrada, é a mesma estrada, ou seja, ele passou pela frente do bar, é a mesma estrada ali que dá acesso a esse ponto aí; a gente fez a abordagem, nessa abordagem foi localizado pelo soldado Ryan, eu também constatei, que estava presente ali na abordagem, aproximadamente doze tabletes de substância análoga à maconha trazendo consigo, estava com ele uma grande quantia em dinheiro, mais de dois, quase três mil reais, dois mil e poucos reais; esse Biro, no momento da abordagem, após localizar esse entorpecente,
ele declarou ser o dono desse entorpecente, declarou ainda para a equipe policial que ele teria pegado esse entorpecente em um bairro chamado Atenas, de uma outra pessoa,;

que esse entorpecente chega na cidade, vai para uma pessoa, que é a pessoa que ele pegou, ele pega esse entorpecente e então ele distribui para os lojistas; ele então nos levou até essa casa onde ele havia pegado esse entorpecente; ao chegarmos nessa residência foi observado uma pessoa do sexo masculino, que a equipe não conhece; essa pessoa ao visualizar a equipe policial, como está na foto nos autos, é uma casa, o portão é todo vazado, todo aberto, quando ele viu a presença da equipe policial, ele estava retirando uma mochila de dentro de um carro, ele soltou essa mochila ao solo e empreendeu fuga; quando essa mochila caiu no solo já foi visualizado pela equipe vários tabletes de substância análoga à maconha;
foi feito adentramento nessa residência, tentamos localizar esse suspeito, porém ele pulou o muro e evadiu, é uma quadra bem extensa e haja vista que a gente já estava com o suspeito na viatura; então fizemos o adentramento na residência, conseguimos constatar que na mochila se tratava também de entorpecente, aproximadamente, vinte, vinte e um tabletes envolvidos com o mesmo involucro dos tabletes que foram encontrados com o suspeito.

MP: O senhor sabe dizer se esse carro era dele [...]?

T: Não me recordo o documento no nome de quem estava não senhora, não me recordo.

[...]

Defesa: Só que não consigo compreender, quem fez a denúncia anônima para o senhor foi morador do bairro?

T: Foi uma pessoa que estava próximo, no bar, na hora que a gente realizou a abordagem, né?

Defesa: E ela informou para o senhor onde seria a residência do Lucas?

T: Não, residência dele não.

Defesa: Ela informou para o senhor onde o Lucas estaria pegando entorpecente?

T: Não.

Defesa: Ela informou para o senhor onde ele estaria levando ou entregando para quem esse entorpecente?

T: Ela informou que ele entregaria para a pessoa que vende diretamente para os usuários naquele ponto ali, onde nós estávamos realizando a abordagem.

Defesa: E ela identificou quem seria essa pessoa?

T: Não, essa pessoa ela não identificou com medo, né?, provavelmente talvez essa pessoa até estaria no momento da abordagem.

Defesa: Ela identificou o endereço que estaria entregando para essa pessoa?

T: Não.

Defesa: A única informação que chegou para o senhor é que o Lucas transportava entorpecente?

T: Não, a informação que chegou é que ele era faccionado, da facção conhecida como Comando Vermelho, que ele tinha uma função de gerência, né?, pelo fato que ele pegava o entorpecente e entregava para o lojista, que vendia diretamente para os usuários nesse bar, e que ele ainda não tinha a droga, porque os usuários estavam ali pedindo esse entorpecente para o lojista, e ele ainda não tinha o entorpecente, mas chegaria e aí então ele entregaria.

Defesa: E o senhor sabe, ela informou para o senhor quanto tempo era faccionado, quanto tempo ele vendia droga?

T: O tempo que ele foi inserido na facção ela não informou não, a data não.

Defesa: O senhor conhece o Lucas de outras abordagens?

T: Já realizei outras abordagens nele, referente à denúncia de entorpecente, tanto via 190, como de outros denunciantes no mesmo ponto ali, né?, já o conhecia.

Defesa: O senhor recorda quantas vezes abordou ele?

T: Aproximadamente umas três vezes pela mesma denúncia de tráfico de entorpecente.

Defesa: Todas elas estavam exitosas em encontrar entorpecente na posse dele?

T: Nas vezes anteriores não foi encontrado, se tivesse encontrado teria sido conduzido.

Defesa: Os senhores conseguiram através de denúncia anônima ou em conversa com o acusado ‘da onde’ ele estaria levando esse entorpecentes, se confirmava a denúncia anônima ou não ?

T: Onde ele estaria levando não, ele confirmou que seria dele, onde ele teria pego esse entorpecente, com quem ele teria pego esse entorpecente. [...]
(Id. 122120277 - pág. 1 – relatório de mídias).

Pedro Monteiro de Araújo descreveu a apreensão de drogas da mesma maneira e assegurou que o réu ‘pegava’ uma quantidade maior quando o entorpecente chegava, porque tinha a função de gerente e distribuía para os “lojistas da facção”. Além disso, acrescentou:

MP: Por essa dinâmica aí o senhor pode afirmar que ele era faccionado?

T: Sim senhora, essa grande quantidade eles não dão para ... Por exemplo, o traficante corriqueiro, de rua, que vende estilo formiguinha, não fica com uma quantidade dessas nunca, lojista que nem esse elemento aí, solta meia peça para uma pessoa igual essa daí, solta pouquinho, né?, que geralmente é o tráfico que a gente pega na cidade; é difícil ter essas denúncias aí, mas quando tem geralmente a gente vai bem à fundo, por causa que alguém já está bem incomodado com a situação, daí já apura, ainda mais quando se fala em grande quantidade na cidade, ainda mais que a gente pega poucas, né?

MP: Pelo fato de ele, como o senhor bem afirmou, estar com uma grande quantidade, nós podemos afirmar com isso que ele tinha já algum tempo na facção [...]?

T: Sim senhora
,

MP: Tinha confiança, requer confiança dentro da facção?

T: Sim senhora, os entorpecentes são caros doutora, então, para eles liberar uma grande quantidade igual ele tinha no dia lá, tem que estar já no posto de gerente, que eles chamam lá, gerente de uma determinada região, no caso a comunidade lá, ou seja, distribui para uma região da comunidade dele; para chegar a esse ponto já tem que estar em um patamar bem alto ali de confiança dessa organização criminosa, senão não libera
.

[...]

MP: Você já conhecia o Lucas, já tinham ouvido falar?

T: Já tinha ouvido falar pelos usuários, que quando a gente pega, como eu falei anteriormente, esse pessoal que faz o tráfico formiguinha, eles relatam, a gente pega o cara com dez porções pequenas, relata que quem solta eles ali, ‘quem é o gerente daquela região é o Biro’ esse elemento, até então não tinha ciência do primeiro nome dele, só do vulgo, geralmente conhece os traficantes da cidade pelo vulgo, daí ficava ciente ali da região, principalmente a grande região do São Cristóvão falava muito desse elemento, porém não conhecia ele em si, né?, só sabia do vulgo dele.

[...]

Defesa: O senhor sabe informar quanto tempo que o Lucas supostamente vendia entorpecente?

T: Não senhor, igual falei para o senhor, nós sabíamos dele no bairro, que é gerente, porém não tem como eu saber há quanto tempo ele é faccionado, né?, doutor, difícil ir lá na facção e perguntar isso para os caras, até porque ninguém ia falar.

Defesa: O senhor conhece o Lucas de alguma outra passagem, de alguma outra abordagem?

T: Não senhor, igual falei para o senhor, nós tínhamos ciência dele pelo traficantes, usuários ali da região do São Cristóvão que prendemos em outras oportunidade, falando que o gerente dali é esse elemento, porém, como eu falei anteriormente, nós sabíamos o vulgo da pessoa e não a pessoa em si.

Defesa: O senhor recorda quando o senhor tomou conhecimento do Lucas?

T: Ah, faz tempo, do Lucas não, do Biro, depois eu fui conhecer o Lucas nessa ocorrência, mas já faz tempo que a gente tem essa denúncia aí, estou há dois anos em Sinop, há dois anos que atuamos contra o tráfico e organização criminosa na cidade, já tem ciência de algum gerente, o nome dele sempre está relacionado a essa organização
.

Defesa: O senhor conseguiu fazer a interpretação que o Lucas seria o Biro de que forma?

T: No momento da abordagem lá doutor, nós conversamos com ele, perguntamos o vulgo, ele se declarou Biro; a gente perguntou se era ele mesmo, pela quantidade, pelo que ele falou sim, ele era gerente daquela determinada região
.

Defesa: E qual região que ele se declarou ser gerente?

T: A grande região do São Cristóvão ali, atende desde o São Cristóvão à comunidade Nossa Senhora de Fátima, que é perto dali
.

Defesa: No momento da abordagem, tinham conhecimento para onde ele estava levando esse entorpecente?

T: Não senhor, no momento da abordagem só tinha a denúncia que estaria chegando na cidade com uma grande quantidade de entorpecente, que até então a gente achou que era dono, o cara que escondia os entorpecentes, o mocó, como a gente chama, não sabia que era um gerente local, aí na hora da abordagem se deparamos com essa quantidade que estava com ele no saco de lixo de lá [...].

[...]

Defesa: Além das denúncias anônimas, o senhor conseguiu após a informação, seja pela denúncia anônima, através de outra informação, de que forma que ele exercia esse tráfico, de quem ele pegava, para quem ele vendia, como ele fazia as entregas?

T:
Então, que nem está relatado no BO, ele relatou para a gente o seguinte, que quando chega nessa pessoa que solta aí, esse gerente, ele não conhece, a pessoa só liga para ele e fala: “vem buscar em tal ponto”, inclusive aqui a modalidade é deixar em algum canto, eles deixam em caixas
[...], ou, às vezes, ele vai e manda alguém soltar ali na esquina, alguma coisa assim; nesse dia, acho que ele pensou isso também, que o cara não morava lá, senão ele nunca levaria a gente no ponto onde tinha mais entorpecente, acho que ele achou que a casa onde o cara tinha soltado ele na frente, na frente da residência, seria só mais um ponto de entrega e o cara saía vazado para outro bairro, e na verdade o cara tinha acabado de mudar para aquela residência, pelo que a gente constatou dentro da residência.
[...]
(Id. 122120277 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu alegou que: 1) venderia apenas quilo de entorpecente, pelo qual deveria pagar o montante de dois mil e quinhentos reais para a facção, depois que fosse comercializado; o restante, iria guardar ‘para eles’; 2) não conhece a pessoa que lhe entregou as drogas; 3) os policiais foram até a residência onde recebeu o produto, mas não encontram o cara, ‘porque ele correu’; 4) não faz parte de facção criminosa, só era pago por eles para guardar a o entorpecente; 5) pagava uma taxa de cem reais paras a facção para poder comercializar; 6) essa foi a primeira vez que pegou droga com eles; 7) não tem o apelido de Biro
(Id. 122120277 - pág. 1 – relatório de mídias).

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se registrada no laudo preliminar n. 500.2.04.2021.012111-01 (Id.
122120210 - pág. 31-32
), e no laudo pericial n. 3.14.2021.81400-01 (Id.
122120267 - pág. 1-5
), que atestaram positivo para
cannabis sativa L
. (maconha).

Também não resta dúvida que o réu cometeu o crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas. A prova testemunhal produzida e a confissão dele são contundentes nesse sentido, tanto que a autoria sequer foi questionada no apelo.

Ao reverso do que sustenta a defesa, há provas bastantes do envolvimento de Lucas com organização criminosa.

De acordo com o que foi apurado, o réu exercia a função de gerente e era responsável pela distribuição de drogas para os ‘lojistas’ da região do Bairro São Cristóvão.

Ao ser indagado quanto à participação de Lucas na facção criminosa, D
eidjan Carlos Guedes explicou para o
P
romotor de Justiça
que, anteriormente, participou de uma diligência em um conhecido local de tráfico de drogas, e recebeu informações, de uma pessoa que não quis se identificar, que o indivíduo conhecido como Biro estava em vias de receber uma quantidade significativa de drogas.

Segundo a testemunha, o denunciante afirmou que Biro “
trafegava
em um Gol branco, passou as placas desse veículo, falou que essa pessoa tinha a função de gerencia na facção criminosa conhecida como Comando Vermelh
o [e]

pegava uma grande quantidade de entorpecente, levava até a pessoa que realmente entrega esse entorpecente diretamente para o usuário; então, ali naquele ponto, os usuários iam, pediam a droga, o Biro estava ali e o lojista perguntou para o Biro: “preciso da droga, os usuários estão pedindo para mim” e ele falou: “
o
lha, ainda não chegou, mas va
i
chegar e quando chegar eu vou
s
oltar você,
”

Relatou que, logo depois, em rondas, identificou o veículo e ao revistá-lo encontraram 12 (doze) tabletes de maconha. Além disso, com o réu foi localizado
R$ 2.959,00
(dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais), em espécie.

O policial explanou ainda que, após ser preso, Lucas os levou até a residência onde recebeu as drogas; quando chegaram no local visualizaram pelo portão uma “
pessoa do sexo masculino
[...]
retirando uma mochila de dentro de um carro
[que, ao perceber a presença da polícia, imediatamente]
soltou essa mochila ao solo e empreende
u
fuga; quando essa mochila caiu no solo já foi visualizado pela equipe vários tabletes de substância análoga à maconha
[...]
envolvidos com o mesmo involucro dos tabletes que foram encontrados com o suspeit
o”.

A participação do réu na facção criminosa também foi confirmada por Pedro Monteiro de Araújo no ponto em que esclareceu:
“no momento da abordagem lá doutor, nós conversamos com ele, perguntamos o vulgo, ele se declarou Biro; a gente perguntou se era ele mesmo, pela quantidade, pelo que ele falou sim, ele era gerente daquela determinada região”.

Além disso, afiançou que a quantidade de drogas que apreenderam naquele dia confirmou que Lucas se tratava mesmo de gerente da facção, pois, “
para eles liberar uma grande quantidade igual ele tinha no dia lá, tem que estar no posto de gerente, que eles chamam lá, gerente de uma determinada região, no caso a comunidade lá, ou seja, distribuir em uma região da comunidade dele; para chegar a esse ponto já tem que estar em um patamar bem alto ali de confiança dessa organização criminosa, senão não libera”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Da jurisprudência colaciono ainda os julgados transcritos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Os demais elementos de convicção angariados corroboram o envolvimento de Lucas com a organização criminosa.

As conversas obtidas na quebra de dados do aparelho celular apreendido em poder do réu demonstram que ele era conhecido pela alcunha de Biro e que se dedicava ao tráfico de drogas realizado pelo Comando Vermelho,
verbis
:

“Hora de início: 23/10/2021 22:27:39(UTC+0)

Última atividade: 24/10/2021 00:36:56(UTC+0)

Participantes:
5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
, 556692921249@s.whatsapp.net Zoinho

From: 556692921249@s.whatsapp.net Zoinho

Marcação de tempo: 23/10/2021 22:27:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
E ai vaido faz um core de olio avista aí

------------ -----------------

From: 556692921249@s.whatsapp.net Zoinho

Marcação de tempo: 23/10/2021 22:27:55(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Uma meia

(...)

----------------------------

Hora de início: 23/10/2021 19:03:39(UTC+0)

Última atividade: 23/10/2021 21:20:09(UTC+0)

Participantes:
5566996874279@s.whatsapp.net

Biro
, 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

(...)

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:15:21(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Solta outro guri

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:15:26(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:Tava lá me ligando

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:15:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Consegue vir aqui

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:15:43(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: ?

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:16:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Vem rapidinho

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:16:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Não tem como

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:16:19(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tô sem carona

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:17:02(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Vem mais perto então

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:17:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: E me manda mensagem

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:17:14(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Que te encontro

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:17:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:Me ajuda

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:17:25(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Tô com muito serviço

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:17:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Solta tudo hoje

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:18:05(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Os verme tá aí no Lisboa povo falo agora pra mim

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:18:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Deixa pra mais além aí vô aí e resgato

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:19:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Então vamos espera

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:19:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Aí te mando mensagem

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:19:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Dmr mais além vó aí e resgato rlx aí vô de biz e pego

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro (owner)

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:19:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Dmr

-----------------------------

From: 5521995393439@s.whatsapp.net Aline

Marcação de tempo: 23/10/2021 21:19:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Não vem sem eu manda mensagem [...]
(Id.
122120281 - pág. 6-12 – transcrição obtida na sentença).

Em outro diálogo, a pessoa identificada como Tethy solicita ao réu que a inclua em ‘algum grupo’, sendo que ele explica que “só está no grupo dos disciplinas”, e que não tem autorização para incluir ninguém:

Hora de início: 13/10/2021 01:25:27(UTC+0)

Última atividade: 22/10/2021 03:42:58(UTC+0)

Participantes: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro , 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 01:25:27(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Ooi

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 13:42:14(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
coloca eu no grupo

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro (owner)

Marcação de tempo: 13/10/2021 13:44:28(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Kkkk se não conhece a minha sobrinha não

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro (owner)

Marcação de tempo: 13/10/2021 13:44:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Que grupo ?

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 13:57:15(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Qualquer um

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 13:57:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: to sem grupos

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 13/10/2021 13:58:00(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tô só no GP dos disciplinas aí e foda não dá né kkkk

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 14:06:13(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: kkkk

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 14:06:22(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: conheço altos kk

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Marcação de tempo: 13/10/2021 14:06:28(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: mais entendo ta dboa

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro (owner)

Marcação de tempo: 13/10/2021 14:21:15(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Kkk e

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 13/10/2021 14:21:42(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Se podesse eu adicionava mas não pode

----------------------------- [...]
(Id.
122120281 - pág. 12-15 – transcrição obtida na sentença).

Na sequência, o réu revela que vende drogas e que está ‘nessa vida’ há muito tempo:

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Timestamp: 13/10/2021 23:14:27(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: conheço muitos que ta nesse crime, mais fico na

minha dboa

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Timestamp: 13/10/2021 23:14:46(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

quando quero usar droga eu mesmo compro com meu

dinheiro, e saber quem e quem vende

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Timestamp: 13/10/2021 23:14:52(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

pra nao sai como errada

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro

(owner)

Timestamp: 13/10/2021 23:14:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Não compensa e que já tô nessa vida faz tempo aí não

saio mais

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro

(owner)

Timestamp: 13/10/2021 23:15:22(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Claro que sim

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Timestamp: 13/10/2021 23:15:58(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: eu sei como e , meu irmao d consideraçao ta nessa ,

ja flei milhares d vezes mais nao da d sai

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro

(owner)

Timestamp: 13/10/2021 23:16:18(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Ne

-----------------------------

From: 556699350575@s.whatsapp.net Tethy

Timestamp: 13/10/2021 23:16:49(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:
mais voce vende?

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net Biro

(owner)

Timestamp: 13/10/2021 23:18:18(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body: Sim
[...]

(Id.
122120281 - pág. 18-19 – transcrição obtida na sentença).

A quebra de dados demonstrou ainda que o réu integra o grupo de WhatsApp intitulado ‘Cidade Comunidade Informa’, em que os integrantes se tratam como ‘família’ (fml) e discutem assuntos de interesse da facção:

From: 556692218158@s.whatsapp.net Gêmeos

Marcação de tempo: 17/10/2021 23:49:02(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Opa slv peguei 1 ladrão aki na quebrada mano

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 556692218158@s.whatsapp.net Gêmeos

Marcação de tempo: 18/10/2021 02:08:11(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Ir Catrina eo vandão aconteceu outra deselegância da parte dele 2 segurando roubado 21 que foi roubado dentro da quebrada

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 02:10:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Mano lojista segurou birico robado coloca na disciplina 30 dias limpando a praca do bom jardim

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:27:36(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Boa noite fml aconteceu uma deselegância com um mano ali vó mandar áudio dele aí

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:29:43(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Dis que esse tal de Ruan do bom jardim deu 5 pauladas no guri aí o mano

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:30:04(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Do bom jardim

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:30:07(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: ?

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:30:12(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Vou corrre dentro aqui

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:30:15(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:Calma ai

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:30:57(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments122\IMG-20211018-WA0022.jpg

Corpo:

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:31:27(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Corre dentro aí mano pq isso não vira não

-----------------------------

From: 556696335988@s.whatsapp.net May 2

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:32:32(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Pegou a moto do guri tbm

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:32:47(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:Sim e o documento também

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:32:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Se realmente ele fez isso ele vai ser disciplinado a altura primeiro vamos ouvir as duas partes depois tomar a melhor decisão

-----------------------------

(...)

-----------------------------

From: 5511937319663@s.whatsapp.net Zezinho

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:32:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1: chats\WhatsApp_Nativo\attachments122\thumb_STK-20211018-WA0029.jpg

Corpo:

-----------------------------

From: 5511937319663@s.whatsapp.net Zezinho

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:33:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Isos mani ....escuta primeiro

-----------------------------

From: 556696335988@s.whatsapp.net May 2

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:33:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Isso mesmo

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:34:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Cria um GP lança os dois

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.
net Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:35:11(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Pra ver quem tá erado nessa ideia aí

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:35:50(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Corri dentro com discipljna sa regiao do bom jardim e complexo

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:35:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Galinha

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:36:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Jaja vamos ir pras ideis

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:36:28(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Dmr só agradece a atenção aí meus irmãos

-----------------------------

From: 556596003247@s.whatsapp.net Magrelao

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:37:29(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Ouve o outro la, ouve os que prezenciou, e se for verdade vamo da uma cobrança nesse

-----------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:39:46(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Blz só o galinha falar com o outro lá que nois vai pra cima

-----------------------------

From: 5519997712300@s.whatsapp.net Fuzion

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:40:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Galinha passou a visão diz que o guri que deu as paulada ta no hospital assim que sair vai corre dentro

-
---------------------------

From: 5566996874279@s.whatsapp.net
Biro
(owner)

Marcação de tempo: 18/10/2021 22:41:06(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Assim btf mano

----------------------------- [...]
(Id.
122120281 - pág. 21-26 – transcrição obtida na sentença).

Em outra conversa, o réu faz referência a seu padrinho na organização criminosa:

From: 100053130856826 Lucas De Jesus (owner)

Timestamp: 09/10/2021 04:32:29(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:

Tô vendo aqui relaxa que esse não vai passar batido

-----------------------------

From: 100070669841011 Wesley Gonzaga

Timestamp: 09/10/2021 04:32:50(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body: Dmr

-----------------------------

From: 100053130856826 Lucas De Jesus (owner)

Timestamp: 09/10/2021 04:34:58(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Tô correndo dentro

-----------------------------

From: 100070669841011 Wesley Gonzaga

Timestamp: 09/10/2021 04:37:02(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Attachments:

#1: chats\Facebook Messenger_Native\attachments134\

thumb_audioclip-1633754219000-2578.jpg

Body: Wesley enviou uma mensagem de voz.

-----------------------------

From: 100053130856826 Lucas De Jesus (owner)

Timestamp: 09/10/2021 04:38:16(UTC+0)

Source App: Facebook Messenger

Body:
Relaxa que meu padrim azul tá vendo [...]
(Id.

131079677 - pág. 20-21).

Nesse contexto
, a despeito de Lucas negar seu envolvimento com a facção criminosa,
o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Não há falar em absolvição por ausência de provas com relação ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobretudo as interceptações telefônicas, que demonstram que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”. [...]
(N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

[...] Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a materialidade e a autoria do delito capitulado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, sobretudo quando confrontados tão somente pela frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada por integrantes da organização criminosa. [...]”
(N.U 0005404-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Destarte, inviável a absolvição pretendida.

O pedido de redimensionamento da pena-base do crime de tráfico para o mínimo legal não procede.

O magistrado sentenciante exasperou a pena elementar, mediante os seguintes fundamentos:

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com

relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos
antecedentes
, embora responda a

outro IP (0003211-21.2020.8.11.0015), também por tráfico de drogas, tal registro não será valorado para elevar a

pena base (Súm. 444 STJ[2]). Os
motivos
do crime estão relacionados ao desejo de lucro rápido, fácil e ilegal,

próprios do tipo. No que diz respeito à
conduta social e à personalidade
, não existem nos autos elementos

técnicos, do ponto de vista psicossocial, que autorizem valoração negativa, nesse ponto.
Quanto às circunstâncias,

segundo consta dos autos, foram apreendidas 34 (trinta e quatro) porções, em formato

de tabletes, com massa bruta

de 27.825,87g (vinte e sete quilos, oitocentos e vinte cinco gramas e oitenta e sete decigramas), de substância

entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, dos quais pelo menos 12kg

(doze) quilos
foram transportados pelo acusado (o restante foi encontrado em uma residência e era mantido em

depósito por outro indivíduo não identificado). Além da droga, foram apreendidos R$ 2.959,00 (dois mil, novecentos e

cinquenta e nove reais) em espécie e 01 (um) rolo de plástico filme, circunstâncias que extrapolam aquelas normais

para o tipo e justificam o incremento da pena base, mercê do artigo 42 da lei nº 11.343/2006
.
Embora as

consequências
do narcotráfico sejam nefastas, são próprias do tipo e já se encontram valoradas na legislação

pertinente. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de

valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta
.

Diante disso, em análise das circunstâncias judiciais, constata-se que apenas uma delas (circunstâncias

do crime) se revela desfavorável ao acusado. Todavia, por se tratar de circunstância preponderante (Lei de drogas,

art. 42), elevo a pena base em 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e

666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
(Id.
122120281 -
p
ág. 26
-27) (destaquei).

Ante o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade de droga apreendida justifica distanciar a pena-base do mínimo legal:

[...] Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC 557.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a "natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) [...]
(AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Além disso, a preponderância da regra inserida na legislação especial, somada às condições em que se deu a apreensão (encontrado dinheiro e filme plástico em poder do réu, sendo indicado por ele o local onde era realizada a entrega do entorpecente, culminando na apreensão de mais drogas) e a expressiva quantidade de entorpecente justifica o acréscimo adotado na sentença – 1/3 (um terço):

[...] Ao contrário do que sustenta o impetrante, não se mostra desarrazoado, excessivo ou desproporcional o aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses, tendo em vista a elevada quantidade e o grau deletério da droga apreendida - 1kg de maconha - que seria disseminada no interior de estabelecimento prisional. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, HC n. 538.694/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 25/11/2019).

[...] A apreensão de aproximadamente 5kg (cinco quilos) de maconha não constitui elementar do tipo penal. Ao contrário, essa quantidade de droga deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Lei nº 11.343.2006, art. 42). A elevação da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal não se apresenta desarrazoada. (STJ, AgRg no HC 642.350/SP; TJMT, Ap 70801/2013; TJMT, Ap nº 111496/2016) [...]
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Por fim, registro que a condenação concomitante do réu no crime do art. 2º da Lei n. 13.850/2013 impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado:

[...] De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. Não obstante o uso da natureza e da quantidade de drogas tenha se verificado na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena imposta ao agravante, o que configuraria bis in idem, nota-se que este não foi o único fundamento utilizado para afastar a incidência da minorante, tendo as instâncias ordinárias se valido de evidências que indicam dedicação à atividade criminosa e existência de organização criminosa, suficientes para que não seja aplicado o benefício. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 744.340/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

[...] Não há falar na aplicação da causa de diminuição contemplada no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, quando o agente não preenche os requisitos, na medida em que as provas colhidas durante a instrução demonstram que o comércio por ele realizado não se trata de um caso isolado e eventual, além de ter ligação com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

[...]
(TJ/MT, N.U 0003817-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022